Tribunal: STF
Processo: RE 1558444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Impugnação específica. Repercussão geral. Coisa julgada tributária. Imunidade tributária. Aplicação temporal da jurisprudência. Irretroatividade. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário com agravo, fundamentada na ausência de impugnação específica e na correta aplicação de temas de repercussão geral relativos à imunidade tributária e aos limites da coisa julgada em matéria tributária.



    2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que os argumentos sobre prequestionamento, revolvimento fático-probatório e ausência de impugnação dos fundamentos não são suficientes, e que houve equívoco na análise da incidência dos Temas nº 342, nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, especialmente quanto à aplicação temporal de decisão transitada em julgado que reconheceu imunidade tributária para contribuinte de fato.



    3. A decisão agravada manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que havia julgado improcedente pedido de repetição de indébito, aplicando o Tema RG nº 342 e rechaçando a alegação de coisa julgada com base nos Temas RG nº 881 e nº 885, sob o fundamento de que decisões do STF em controle concentrado ou repercussão geral interrompem os efeitos temporais de decisões transitadas em julgado em relações tributárias de trato continuado.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a fundamentação do agravo regimental atende aos requisitos de impugnação específica da decisão recorrida e (ii) definir se o período de repetição de indébito anterior ao novo entendimento jurisprudencial do STF sobre imunidade tributária e coisa julgada pode ser atingido pela superveniência dos Temas RG nº 342, nº 881 e nº 885.



    III. Razões de decidir



    5. Os argumentos apresentados no agravo regimental relativos à falta de prequestionamento, ao revolvimento fático-probatório e à ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente especificados para infirmar a decisão agravada, configurando deficiência na fundamentação que impede o conhecimento do recurso.



    6. A análise da incidência dos Temas RG nº 342, nº 881 e nº 885 foi precisa na decisão recorrida, ao concluir que a alteração da orientação jurisprudencial sobre a imunidade tributária do contribuinte de fato (Tema RG nº 342, em 2017) não atinge o período anterior à sua fixação, mesmo na superveniência de novo entendimento vinculante, uma vez que os efeitos das decisões do STF em repercussão geral e em controle concentrado não retroagem para períodos já acobertados por coisa julgada, conforme expresso nos Temas RG nº 881 e nº 885.



    7. A proteção ao contribuinte é uma limitação constitucional ao poder de tributar, e a aplicação dos temas de repercussão geral no tempo deve afastar a retroatividade, não se podendo tributar o contribuinte em período em que possuía título judicial transitado em julgado que reconhecia a aplicação da norma imunizante.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; CPC, art. 1.021, § 4º; Enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, RE nº 608.872-RG/MG, Tema RG nº 342, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017; STF, RE nº 955.227-RG/BA, Tema RG nº 885, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023; STF, RE nº 949.297-RG/CE, Tema RG nº 881, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023.